Tribunal: TJBA
Processo: 8004613-35.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004613-35.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFA SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, LUCAS RENAULT CUNHA, VIVIANE ROSOLIA TEODORO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
APELO DESERTO.
PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL
N
A DECISÃO
ORA
RECORRIDA.
FALTA DE VÍCIOS INTERNOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO NO VALOR D
O PREPARO
ATRIBUÍVEL AO PRÓPRIO RECORRENTE. QUANTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS INDICADOS NO PRÓPRIO APELO.
INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO VALOR DA CAUSA PELO AUTOR/RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
JUSTIFICADOR
E
S DA REFORMA
PRETENDIDA
. MERO INCONFORMISMO. REANÁLISE MERITÓRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor contra a decisão de ID 85705510, que não conheceu de anterior Agravo Interno por sua vez interposto contra mero despacho.

2. A embargante alega que a deserção do apelo decorreu de erro material sistêmico, o que teria induzido o recolhimento a menor do preparo. Pede a concessão de novo prazo para complementação das custas, além do afastamento da preclusão pro judicato e da deserção. Prequestiona a matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Principais questões: (i) suposta falha sistêmica do PJe que teria causado o recolhimento insuficiente do preparo e a (im)possibilidade de complementação; (ii) alegação de omissão e obscuridade quanto à preclusão
pro judicato
e ao cabimento de anterior agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório; (iii) efeitos infringentes para alterar decisão já estabilizada, de não conhecimento do apelo, que não foi atacada pelo recurso próprio ao tempo oportuno; (iv) prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O não conhecimento de pretérito apelo por deserção, em razão do recolhimento a menor do preparo em dobro, não pode ser atribuído a alegada falha sistêmica do sistema PJe, sobretudo quando o valor real da causa já era absolutamente conhecido pela parte, até constando no próprio recurso interposto.

5. Na casuística, aplicando-se a dobra do preparo e uma vez intimado o Recorrente para efetuar o recolhimento, havendo pagamento a menos, incide a vedação legal do § 5º do art. 1.007 do CPC, impossibilitando expressamente a reabertura de prazo para complementação.

6. No mais, com o anterior não conhecimento do apelo e ante a ausência de recurso tempestivo próprio contra aquela decisão monocrática, estabilizou-se situação jurídica, sendo inviável, agora, o reexame da matéria ante a preclusão da matéria.

7. Prequestionamento expresso atendido

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
E
mbargos
Rejeitado
s.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.